Tribunal: STF
Processo: RE 75649
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
IMPOSTO ADICIONAL DE RENDA (LUCROS EXTRAORDINÁRIOS). REVISÃO DE
LANCAMENTO. ILEGALIDADE COM BASE EM SIMPLES ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
INTERPRETATIVO.
II - TENDO O CONTRIBUINTE RETIFICADO SUA DECLARAÇÃO, EM CONFORMIDADE
COM O CRITÉRIO DA PORTARIA MINISTERIAL N. 25/46, QUE INTERPRETOU O
ART. 10 DO DEC-LEI 9.159/46, E COM ELA, SEM PROTESTO, PAGO O
IMPOSTO, DESCABE A REVISÃO DE OFICIO, PORQUE OUTRA REVOGOU A
ANTERIOR, ACEITANDO ORIENTAÇÃO DIVERSA, N. 6/47.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.